Tribunal: TJMT
Processo: 1019634-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019634-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PALOMO SIMAS DE FARIA - CPF: 027.427.796-47 (ADVOGADO), TS2 SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.985.106/0001-78 (AGRAVANTE), EMANUELLA ALMEIDA SILVA - CPF: 075.406.006-32 (ADVOGADO), N M DUARTE - CNPJ: 26.774.208/0001-51 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO E FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DE VALORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ENCARGOS CONTRATUAIS – MULTA MORATÓRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, quando esta reconhece, de ofício, excesso de execução e determina a compensação de verbas, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

As razões recursais enfrentam, de forma específica e fundamentada, os principais fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos do art. 1.016, II, do CPC.

Admite-se a compensação entre os créditos principais reconhecidos em sentença transitada em julgado. Todavia, é vedada a compensação dos honorários advocatícios, mesmo em caso de sucumbência recíproca, por força do art. 85, §14, do CPC, diante da natureza alimentar da verba e titularidade exclusiva do patrono.

O título executivo judicial que determina a incidência dos “encargos contratuais” até a data do ajuizamento da ação autoriza a aplicação da multa moratória prevista no contrato, desde que não haja vedação expressa, não se configurando inovação ao julgado, mas mero cumprimento da coisa julgada.

A fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros deve observar com rigor os marcos processuais indicados no título executivo judicial, sendo inviável relativizar equívocos sob argumento de ínfima repercussão, quando há determinação clara quanto ao início da incidência dos encargos legais.

Nos casos de reconvenção, a jurisprudência deste Tribunal reconhece que a intimação do autor para apresentar resposta equivale à citação, para fins de fixação do termo inicial dos juros moratórios, por aplicação analógica do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TS2 SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes e Reparação de Danos em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001458-09.2013.8.11.0004, acolheu a impugnação ofertada por N M DUARTE para reconhecer o excesso de execução e determinou a compensação de verbas, dentre elas os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) a impossibilidade de compensação de honorários advocatícios com o crédito principal, por ausência de identidade entre credor e devedor, em virtude da autonomia dos honorários em relação à parte representada; (ii) equívoco no reconhecimento do excesso de cálculo, sustentando que os cálculos foram elaborados rigorosamente conforme os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado; (iii) Inexistência de erro quanto à data da correção monetária, multa e incidência de juros, uma vez que a sentença fixou dois marcos distintos de atualização: até o ajuizamento da demanda com base contratual, e após esse marco com base legal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da validade da memória de cálculo apresentada nos autos de origem.

Não foi formulado pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 299563388, por meio das quais o agravado requer o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, mantendo-se hígida a decisão proferida na origem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso originou-se na fase de cumprimento de sentença, instaurado pela empresa TS2 SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA – EPP, ora agravante, a qual apresentou memória de cálculo visando à satisfação do crédito reconhecido em sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o recorrido N M DUARTE apontou supostos vícios na planilha apresentada, alegando excesso de execução.

O Juízo
a quo
acolheu parte da impugnação, reconhecendo que, como as partes são credoras e devedoras recíprocas, era possível a compensação dos valores na fase de cumprimento de sentença. Além disso, apontou equívocos específicos nos cálculos apresentados pela exequente, nos seguintes termos:

Lide principal (condenação da TS2):

Juros de mora aplicados a partir de 20/05/2013, quando o correto seria 09/05/2013 (data da juntada do AR).

Correção monetária e honorários corretamente calculados.

Lide secundária (reconvenção da TS2):

Correção monetária iniciada em 11/10/2012, quando o correto seria 19/02/2013 (ajuizamento da reconvenção).

Inclusão indevida de multa contratual de 2%, sem previsão na sentença ou acórdão.

Juros de mora contados desde 20/05/2013, quando deveriam incidir desde 04/07/2013 (data da resposta à reconvenção).

Ao final, o Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por N M Duarte; reconheceu, de ofício, o excesso de execução nos cálculos apresentados por TS2 Soluções Gráficas LTDA – EPP; determinou a apresentação de nova memória de cálculo por parte da TS2, corrigindo os erros apontados e fixou os honorários de sucumbência contra a parte impugnada no percentual de 10% sobre o valor do excesso identificado.

Inconformada, a agravante postula a reforma da decisão ora atacada, cujos fundamentos e razões recursais foram devidamente expostos no relatório.

Antes do exame do mérito, contudo, impõe-se a análise das preliminares de inadmissibilidade do recurso, suscitadas nas contrarrazões pela parte agravada.

Das Preliminares de inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Sustenta a parte agravada que, no caso vertente, não existe a previsão de que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento da sentença, seja possível ataque por agravo.

Contudo, tal tese não se sustenta.

Com efeito, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o que se verifica na hipótese.

Ademais, não se trata de rediscussão do mérito da condenação, mas de conformidade dos cálculos apresentados àquilo que foi fixado no título judicial, matéria plenamente cognoscível no bojo do agravo de instrumento.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Da falta de dialeticidade recursal.

Argumenta a parte agravada que o recurso não merece conhecimento em razão de ausência de dialeticidade, porquanto a agravante não teria impugnado, de forma específica e fundamentada, os fundamentos centrais da decisão recorrida, limitando-se à reprodução de alegações genéricas.

Não assiste razão.

As razões recursais trazidas pela agravante enfrentam, com clareza e objetividade, os pontos essenciais do
decisum
, tais como: (i) a indevida compensação dos honorários advocatícios; (ii) a aplicação dos encargos contratuais no período entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da reconvenção; (iii) a exata definição do termo inicial dos juros de mora da lide reconvencional e (iv) o reconhecimento equivocado de excesso de execução.

Tais matérias, longe de se apresentarem de forma genérica, revelam-se suficientemente articuladas com os fundamentos da decisão combatida, viabilizando o conhecimento do recurso conforme previsão do art. 1.016, II, do CPC e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Com efeito, a dialeticidade exige apenas que o recorrente ataque os fundamentos da decisão recorrida de forma minimamente adequada, o que foi plenamente observado na espécie.

Rejeita-se, portanto, também esta preliminar.

Do Mérito.

Da possibilidade de compensação de valores.

A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma no ponto em que determinou a compensação dos honorários advocatícios entre as partes, por entender que não há identidade entre os sujeitos passivos e ativos das obrigações sucumbenciais recíprocas, o que impediria, por consequência, compensação pretendida.

Aduz, para tanto, que os honorários fixados na demanda principal e na reconvenção têm titularidades distintas, sendo inadmissível a compensação automática entre eles, nos termos do §14 do art. 85 do Código de Processo Civil, que veda a compensação dos honorários advocatícios mesmo em hipóteses de sucumbência recíproca, por serem verbas de natureza alimentar, titularizadas autonomamente pelos respectivos patronos.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de compensação entre os valores devidos reciprocamente pelas partes, reconhecidos no título executivo judicial formado pela sentença transitada em julgado, sendo de um lado o crédito da autora decorrente da indenização por danos materiais na ação principal (chip full e placa-mãe), e, de outro, o crédito da ré reconvinte proveniente do inadimplemento contratual da lide secundária.

A decisão agravada reconheceu, de ofício, a possibilidade de compensação total entre tais valores, inclusive quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor de ambos os patronos.

Entretanto, a referida decisão merece reforma parcial.

De fato, é plenamente admissível a compensação entre os créditos principais decorrentes da sentença, haja vista a liquidez, certeza, exigibilidade e reciprocidade entre as obrigações, nos moldes dos arts. 368 e seguintes do Código Civil.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo créditos cruzados entre as partes reconhecidos judicialmente, e não havendo cláusula de incompensabilidade contratual, a compensação pode e deve ser realizada para evitar enriquecimento indevido e racionalizar a execução.

Contudo, essa possibilidade não se estende aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme expressamente dispõe o §14 do art. 85 do CPC, que estabelece:

"§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

A norma processual é categórica ao vedar a compensação de honorários mesmo em hipóteses de sucumbência recíproca, justamente porque tais verbas pertencem aos advogados e não às partes, o que rompe a identidade subjetiva necessária para autorizar a compensação.

Assim,
deve ser afastada a compensação dos honorários advocatícios determinada pela decisão agravada
, permanecendo válida, todavia, a compensação entre os valores principais reconhecidos judicialmente.

Da data da citação (Lide principal).

A agravante reconhece a ocorrência de erro material na indicação da data da citação na ação principal, admitindo que os cálculos por ela apresentados consideraram como termo inicial dos juros de mora data diversa daquela efetivamente constante nos autos. No entanto, sustenta que a discrepância temporal - limitada a apenas 11 (onze) dias - não teria aptidão para comprometer a confiabilidade da memória de cálculo apresentada, ante o fato de os juros legais serem computados com base mensal, circunstância que, a seu ver, tornaria irrelevante a exatidão do marco inicial em intervalo inferior a um mês.

Todavia, a tese recursal não merece acolhida.

Ainda que se trate de lapso temporal aparentemente diminuto, a correta fixação dos marcos de incidência dos encargos legais – juros e correção monetária – é matéria que não pode ser tratada com relativismo, sob pena de se abrir margem à insegurança jurídica e à violação do título executivo judicial.

É certo que a jurisprudência nacional tem admitido certa tolerância técnica para pequenos desvios materiais, desde que inócuos. No entanto, tal flexibilidade não se aplica quando, como no caso, a decisão agravada aponta com precisão a data correta da citação nos autos principais, identificando e corrigindo expressamente o erro cometido pela parte, e, com isso, alinha os cálculos ao título judicial transitado em julgado, que é o parâmetro absoluto de exequibilidade.

Logo, não há como acolher a tese de irrelevância do equívoco apontado, devendo ser mantida a decisão agravada que, com acerto, determinou o ajuste dos cálculos para correção do marco temporal de incidência dos juros moratórios, em consonância com os elementos processuais e o comando da sentença transitada em julgado.

Da correção monetária e da incidência da multa contratual (Lide Reconvencional)

A agravante também impugna a decisão recorrida ao apontar a inconsistência na fixação da data de início da correção monetária na lide reconvencional, bem como a indevida exclusão da multa contratual de 2%, alegando, com razão, que a sentença transitada em julgado determinou expressamente a aplicação dos “encargos contratuais” até a data do ajuizamento da ação, sem qualquer ressalva ou limitação quanto à sua abrangência.

Com efeito, o dispositivo da sentença foi expresso ao dispor:

“Condeno a reconvinda/autora ao pagamento de R$37.531,70 (trinta e sete mil quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos), devidamente atualizado com os encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.”

A expressão "encargos pactuados no contrato" deve ser interpretada à luz do que consta na Cláusula Segunda, §2º, do instrumento contratual celebrado entre as partes (ID 80246010, pág. 26), que expressamente prevê, além dos juros remuneratórios e da correção monetária, a multa moratória de 2% sobre o valor inadimplido.

Confira-se:

Trata-se de cláusula penal convencional, com caráter reparatório, aplicável em razão do inadimplemento parcial da obrigação contratual, e que, ao contrário do que sustentado na decisão agravada, foi implicitamente acolhida pela sentença, ao determinar a observância dos encargos contratuais integralmente pactuados até a data da propositura da demanda.

Não se cuida, portanto, de ampliar os limites do título judicial, mas de dar fiel cumprimento ao que foi efetivamente julgado, com base na remissão expressa aos encargos contratuais, dentre os quais se insere a multa moratória.

Destarte, a decisão agravada no ponto viola os limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 502) e afronta o devido processo legal.

Portanto, a agravante agiu corretamente ao dividir os cálculos da lide reconvencional em dois períodos distintos, nos moldes do título: (i) do vencimento da dívida até o ajuizamento da ação, com incidência dos encargos contratuais; e (ii) do ajuizamento da ação em diante, com aplicação dos encargos legais (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC).

Desta forma, merece acolhimento o recurso para reconhecer a aplicação dos encargos convencionados até o ajuizamento da ação, nos exatos limites fixados pela sentença exequenda, não se podendo excluir a multa moratória.

Do termo inicial dos juros moratórios (Lide Reconvencional)

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação reconvencional, insurge-se a agravante contra a conclusão adotada na decisão agravada, que considerou como
dies a quo
a data da apresentação da resposta à reconvenção (e, por consequência, a intimação para tanto), em detrimento da data da citação na demanda principal.

Aduz que tal entendimento colidiria com o dispositivo da sentença transitada em julgado, o qual dispõe, de forma expressa, que os juros de mora devem incidir “a partir da citação”, sem especificar distinção entre a ação principal e a reconvenção.

Entretanto, não assiste razão à insurgência.

O entendimento sufragado na decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual, em sede de reconvenção, a intimação do autor para apresentar resposta à reconvenção assume função equivalente à citação para fins de fixação do termo inicial dos juros moratórios, nos termos do art. 405 do Código Civil, por analogia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO A HONORÁRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO QUE INCIDÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO "EX VI" DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. A reconvenção é uma ação do réu contra o autor no mesmo processo e a intimação para responder à reconvenção faz às vezes de verdadeira citação, inclusive exigindo impugnação especificada, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não contestados. Assim, o termo contido na sentença de reconvenção, de incidência de juros e correção a partir da citação, remete ao ato de intimação para apresentar defesa, uma vez que tal intimação se equipara ao ato de citação, por aplicação analógica do art. 405 do Código Civil.”
(TJ-MT - AI: 10011631520238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

Destarte, o reconhecimento de que a intimação para resposta à reconvenção substitui a citação para fins de contagem dos juros moratórios é interpretação que harmoniza a literalidade da sentença com o regime processual vigente, afastando qualquer alegação de contrariedade ao título executivo judicial.

Mantém-se, pois, a decisão agravada no ponto, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a compensação apenas entre os créditos principais reconhecidos judicialmente e reconhecer a validade da aplicação dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da reconvenção, com inclusão da multa contratual de 2%, nos termos da sentença exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025